Tribunal: STF
Processo: AI 231132
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. MUNICÍPIO DE IVOTI, RS.
I. - Ilegitimidade da taxa, dado que o serviço de
iluminação pública é um serviço destinado à coletividade toda,
prestado uti universi e não uti singuli.
II. - Precedentes do STF.
III. R.E. inadmitido. Agravo não provido.